Tribunal: STJ
Processo: 5007892-48.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030542 - SP(2025/0326092-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MAGO
-
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618A
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54868376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2510ac1b-6f77-4546-9bf6-1cacc2e08e0f

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2510ac1b-6f77-4546-9bf6-1cacc2e08e0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030542 - SP (2025/0326092-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MAGO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618A

PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando a decisão de fls. 432/434, que
Fazenda Nacional
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter
rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "houve impugnação específica
[...]
" (fl. 441) e que "
aos argumentos do acórdão recorrido
tanto o Recurso Especial da
Documento eletrônico VDA53922010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:44
Código de Controle do Documento: d6a91cba-4add-4558-9cfe-e5e3ba842be1

União como o seu Agravo em Recurso Especial questionaram especificamente a aplicação,
pelo TRF, da
ao caso, restando demonstrado que a inadmissão do
Súmula no 83/STJ
Agravo Interno com base na repetição de argumentos pela apelação é infundada e não
" (fl. 442).
encontra respaldo na jurisprudência deste Eg. STJ
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 451/458.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu, de
modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial.
Com efeito, compulsando novamente os autos, verifica-se que um dos
motivos para a inadmissão do especial na origem foi a incidência da
sob
Súmula n. 83/STJ,
a argumento de que "[a] técnica utilizada pela turma julgadora acompanha jurisprudência
superior no sentido de se admitir a rejeição do recurso de agravo regimental ou interno
quando se entender que as razões ali postas não abalam a conclusão adotada pelo Relator,
calcado esse na jurisprudência do tribunal ao qual está vinculado, reiterando-se
" (fl. 349).
consequentemente as razões despendidas na decisão monocrática recorrida
Entretanto, no agravo em recurso especial de fls. 367/389, a parte insurgente
deixou de refutar, especificamente, o óbice apontado, pois não logrou êxito em demonstrar
que os precedentes indicados na decisão agravada não se aplicariam ao caso dos autos ou,
ainda, que o entendimento jurisprudencial do STJ não está pacificado no mesmo sentido do
acórdão recorrido, com a citação de julgados
ou
aos
contemporâneos
supervenientes
referidos no decisório impugnado.
Cumpre observar que os precedentes referidos nas presentes razões de agravo
interno à fl. 442 (
e
) não se prestam a esse
REsp n. 1.774.041/TO REsp n. 1.657.136/SP
propósito, uma vez que não são julgados
ou
àqueles
contemporâneos
supervenientes
referidos no
refutado às fls. 364 e 365.
decisum
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
Documento eletrônico VDA53922010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:44
Código de Controle do Documento: d6a91cba-4add-4558-9cfe-e5e3ba842be1

, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
Documento eletrônico VDA53922010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:44
Código de Controle do Documento: d6a91cba-4add-4558-9cfe-e5e3ba842be1

superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53922010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:44
Código de Controle do Documento: d6a91cba-4add-4558-9cfe-e5e3ba842be1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.542 / SP
Número Registro: 2025/0326092-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50078924820214036100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MAGO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS
LTDA
ADVOGADOS : ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618A
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MAGO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS
LTDA
ADVOGADOS : ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618A
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
TERMO
Documento eletrônico VDA54843162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 86b03d6d-03e7-4ccf-a586-c70269470ab5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 86b03d6d-03e7-4ccf-a586-c70269470ab5